Tribunal: TJDFT
Processo: 0036539-39.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. CIDADE ESTRUTURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. JUSTIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇAO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA.
1. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, tem o dever de indeferir a produção de provas desnecessárias à resolução do litígio (art. 139 CPC).
2.Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela revogação da produção da prova testemunhal, quando não concretamente demonstrada a existência de prejuízo, com a indicação das novas testemunhas, respectiva qualificação e fatos a serem provados.
3.Recurso não provido.